Tribunal: TJDFT
Processo: 0005911-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005911-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNA LIMA DA SILVA e JANETE SANTOS MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Diante da apreensão de entorpecentes em local indicado por usuário como ponto de venda, além de quantia elevada em notas avulsas, bem como, cadernos com a contabilidade da venda de entorpecentes, evidenciado está o tráfico, não havendo que se falar em porte para uso pessoal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos artigos 386, inciso III, do Código Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que devem ser absolvidas em face do princípio in dubio pro reo, porquanto entendem que não teriam praticado o crime de tráfico de drogas, em face da quantidade ínfima de maconha apreendida. Articulam que caso mantida a condenação, o crime por elas praticado deve ser desclassificado para o de porte de substância entorpecente para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar as teses recursais, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027